Tribunal: TJDFT
Processo: 0712332-05.2022.8.07.0005
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. CRIME DE AMEAÇA. CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO. CÁRCERE PRIVADO. ÂMBITO DOMÉSTICO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTO DA VÍTIMA COESO E HARMÔNICO. SUFICIÊNCIA DE PROVAS. DOLO DEMONSTRADO. NATUREZA FORMAL. DESNECESSIDADE DE ÂNIMO CALMO E REFLETIDO. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. READEQUAÇÃO DO AUMENTO DIANTE DE CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Não há se falar em absolvição por falta ou insuficiência de provas quando o conjunto probatório coligido aos autos é harmônico e coeso em demonstrar a prática dos crimes de cárcere privado, ameaça e contravenção penal de vias de fato, em contexto de violência doméstica.

2. Conforme a jurisprudência, nos delitos cometidos no contexto de violência doméstica, as declarações da vítima, prestadas na fase policial e judicial, podem lastrear o decreto condenatório, em especial se as versões apresentadas por ela foram coesas e harmônicas entre si, além de confirmadas por prova testemunhal.

3. O crime de ameaça é delito formal, consumando-se no momento em que a vítima toma conhecimento da ameaça idônea e séria, capaz de lhe atemorizar, não sendo necessário ânimo calmo e refletido por parte do autor, tampouco a concretização das ameaças. No caso, o réu ameaçou a vítima com palavras e mediante o uso de uma faca apontada para barriga e para cabeça dela, o que foi o suficiente para intimidá-la e atemorizá-la, razão pela qual resta configurado o delito.

4. Na segunda fase da dosimetria da pena, prevalece o entendimento de que, para cada circunstância agravante, deve ser aplicada a fração de 1/6 sobre a pena-base, salvo fundamentação idônea que demonstre a necessidade de uma maior resposta penal.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.